Tribunal: TJES
Processo: 5002227-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-19

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1)
A ação de busca e apreensão só é cabível quando há alienação fiduciária, não sendo esta a hipótese. A questão relacionada à notificação extrajudicial da ré sobre a devolução dos veículos entregues mediante contrato de comodato e agregamento não se trata pura e simplesmente de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo no caso vertente, mesmo porque existe argumento sobre o recebimento da missiva (por terceira empresa ligada à recorrente), a qual foi examinada e afastada em cognição sumária não exauriente.

2
)
Recurso provido. Omissão sanada sem efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002227-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MGA LTDA
AGRAVADO: PRO-GRAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Transportadora MGA Ltda.

opõe
Embargos de declaração
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível juntado ao evento 1062334, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

Sustenta a embargante omissão do acórdão quanto a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC – ante a reconhecida ausência de constituição em mora válida para a rescisão do contrato de comodato e retomada dos veículos.

Contrarrazões juntadas afirmando que a questão exposta pelo embargante é de mérito, e não processual, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 07 de Maio de 2021.

DES. SUBST.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

R E L A T O R

VOTO VENCEDOR

EMBTE. : TRANSPORTADORA MGA LTDA.

EMBDA. : PRO GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA.

V O T O

Transportadora MGA Ltda.

opõe
Embargos de declaração
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível juntado ao evento 1062334, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso para revogar a decisão agravada.

Sustenta a embargante omissão do acórdão quanto a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC – ante a reconhecida ausência de constituição em mora válida para a rescisão do contrato de comodato e retomada dos veículos.

Contrarrazões juntadas afirmando que a questão exposta pelo embargante é de mérito, e não processual, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).

Embora o Agravo de Instrumento interposto pela embargante tenha sido provido, revogando a decisão agravada que havia determinado a devolução dos veículos à embargada, requer a embargante apreciação da tese disposta em suas razões de agravo, no sentido de que a ausência de constituição em mora válida desta, uma vez não ter sido recebida a notificação extrajudicial, constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar a sua extinção sem resolução de mérito, citando jurisprudência sobre ações de busca e apreensão.

Ocorre que, trata-se de “
Ação
pelo procedimento comum c/c tutela de urgência
”, requerendo a autora (ora embargada) a “
devolução de 5 veículos em poder da requerida, por inadimplemento do contrato de comodato e ausência de justa causa para manutenção pela ré”
, conforme emenda da inicial (ID 709721), cuja alteração também foi submetida a este Tribunal, mediante A.I nº 0010912-54.2019.8.08.0014. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003048, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

A ação de busca e apreensão só é cabível quando há alienação fiduciária, o que não ocorre no presente caso. A questão relacionada a notificação extrajudicial da ré sobre a devolução dos veículos entregues mediante contrato de comodato e agregamento está, de fato, e na hipótese, ligada ao mérito da demanda, não sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo.

Ademais, não se tratou apenas de examinar se a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato ou se o recebimento da missiva restou frustrado, cuidando-se de recebimento da notificação por terceira empresa que o embargado afirma se tratar de empresa do mesmo grupo econômico ou que de alguma forma se confunde com a embargante, situação não reconhecida no julgamento pretérito do agravo de instrumento, mas cuja cognição é sumária e não permite maiores ingerências e incursões, porquanto anterior à instrução processual.

Sendo assim, reconheço a omissão, mas rejeito a tese debatida, restando sanado o vício.

Pelo exposto,
dou provimento
aos aclaratórios para sanar a omissão, mas
sem efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO RECONHECIDA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1)
A ação de busca e apreensão só é cabível quando há alienação fiduciária, não sendo esta a hipótese. A questão relacionada à notificação extrajudicial da ré sobre a devolução dos veículos entregues mediante contrato de comodato e agregamento não se trata pura e simplesmente de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo no caso vertente, mesmo porque existe argumento sobre o recebimento da missiva (por terceira empresa ligada à recorrente), a qual foi examinada e afastada em cognição sumária não exauriente.

2
)
Recurso provido. Omissão sanada sem efeito infringente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.